Tribunal: TJMT
Processo: 1011846-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1011846-48.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ENOC DIAS REIS em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.° 1018730-87.2022.8.11.0002, deferiu o pedido liminar formulado por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e determinou a busca e apreensão do bem descrito na inicial.
Inconformado, o Agravante argumenta que a constituição do devedor em mora é requisito imprescindível para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.
Sustenta que a notificação extrajudicial apresentada pelo Banco Agravado não consta a assinatura de recebimento pelo Agravante, de modo que não há falar em prova de constituição do devedor em mora.
Com base nessas assertivas, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a ordem de busca e apreensão do veículo. No mérito, requer o provimento do recurso.
Eis o relato necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso II, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo, ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.o do Decreto-Lei no 911/69.
Na hipótese, verifico que a notificação extrajudicial expedida pelo Banco Agravado foi devolvida com a informação “desconhecido” (ID. 86689645 – ação principal).
Convém ressaltar que, quando o documento retorna ao remetente pelo motivo desconhecido, significa que o entregador chegou até o endereço, mas a pessoa no local afirmou não conhecer o destinatário.
Importante destacar que, quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “desconhecido”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar mudança de endereço ao credor.
Nesse sentido, decidiu a Ministra Maria Isabel Gallotti no julgamento do Agravo em Recurso Especial n° 1.964.331/MA, julgado em 03/03/2022: “a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado do contrato, embora, devolvida por motivo de endereço desconhecido, tem validade para constituição em mora do devedor. Esta Corte tem entendimento de que em razão dos princípios da boa-fé e da lealdade processual, o devedor tem o dever de informar eventual mudança de endereço, de forma que o envio da notificação ao local indicado no contrato pelo devedor é suficiente para fins de constituição em mora”.
Diante desse fato, ao menos nesta quadra de cognição sumária, entendo que o Banco Agravado, em tese, comprovou a constituição do devedor em mora, circunstância que autoriza o deferimento da medida liminar de busca e apreensão na Instância singela.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para apresentação de contraminuta, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora